Tribunal: TCU
Processo: 028.761/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10329/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 028.761/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alaine Maria da Costa (XXX.012.543-XX); Andréa de Lima Lopes Pires (XXX.862.987-XX); Asdrubal Alves de Lima Neto (XXX.509.664-XX); Elenice Martins da Silva Santos (XXX.619.491-XX); Joice Rosa de Araujo (XXX.903.050-XX); Juliano Rasquin Slhessarenko (XXX.925.191-XX); Regina Mattiuzzi Farias (XXX.891.837-XX); Ricardo Pereira Gonçalves (XXX.852.050-XX); Rodrigo Costa Pereira Vieira (XXX.727.246-XX); Solon da Costa Goncalves (XXX.524.624-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.